Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA PERICIAL. CIÊNCIA PRESUMIDA DA ADULTERAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1060/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL CORRIGIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 311, § 2o, inciso III, e 330 do Código Penal, fixando penas de reclusão e detenção em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade na autoria, baseada em impressões digitais e reconhecimento policial, e inexistência de comprovação da ordem de parada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência; (ii) verificar a existência de erro material no regime inicial fixado para a pena de detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial (laudos de identificação veicular e papiloscópica) comprova a materialidade da adulteração, constatando placa clonada, supressão do NIV e gravação irregular dos caracteres.
4. A autoria resulta demonstrada por depoimentos firmes e convergentes dos policiais civis que monitoravam o veículo, reconheceram fisicamente o réu durante a fuga e confirmaram a presença de sua impressão digital no interior do automóvel logo após o abandono.
5. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob contraditório, gozam de fé pública e presunção de legitimidade, possuindo elevado valor probatório quando coerentes e harmônicos, inexistindo elementos capazes de infirmá-los.
6. O crime do art. 311, § 2o, inciso III, do CP configura-se com a condução de veículo com sinais adulterados, dispensando-se prova da autoria da adulteração; basta que o agente o utilize em proveito próprio, sabendo ou devendo saber da irregularidade. A ciência é presumida, incumbindo ao réu demonstrar desconhecimento, ônus não cumprido.
7. O delito de desobediência restou configurado, pois os agentes emitiram ordem legal de parada durante diligência policial, prontamente descumprida pelo réu, que ainda avançou com o veículo na direção da equipe e empreendeu fuga. A tese defensiva de ausência de provas é afastada pela firme narrativa policial e pela jurisprudência do Tema Repetitivo 1060/STJ, que reconhece a tipicidade da recusa em acatar ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo.
8. A dosimetria observou corretamente os antecedentes e reincidência, sendo adequada a pena fixada, exceto quanto ao regime inicial estabelecido para a pena de detenção, que deve respeitar o limite legal.
9. Identificado erro material, o regime inicial para o delito cuja pena é de detenção deve ser o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A condução de veículo com sinais identificadores adulterados configura o crime do art. 311, § 2o, inciso III, do CP, sendo desnecessária a prova da autoria da adulteração.
2. A ciência da adulteração é presumida quando o veículo adulterado está na posse direta do agente, incumbindo-lhe demonstrar desconhecimento.
3. A recusa à ordem legal de parada emanada por policiais no exercício regular da função caracteriza o crime de desobediência, conforme Tema Repetitivo 1060/STJ.
4. Depoimentos policiais coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados por prova técnica, são suficientes para manter condenação penal.
5. A correção do regime inicial é cabível quando constatado erro material na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “b”; 44; 69; 77; 311, §2o, III; 330. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1060; TJDFT, Acórdãos 2011581, 2008582, 2022567.